Tribunal: TJSP
Processo: 0121569-57.2008.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO – Procedência, para declarar nula a citação por edital dos autores, realizada na execução hipotecária de no 455.607-1/99, e consequentemente, todos os atos posteriormente praticados naquele feito, em especial a adjudicação do imóvel – Apelo do réu, buscando a inversão do julgado – Inadmissibilidade – Autores que demonstraram que o banco tinha

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO – Procedência, para declarar nula a citação por edital dos autores, realizada na execução hipotecária de no 455.607-1/99, e consequentemente, todos os atos posteriormente praticados naquele feito, em especial a adjudicação do imóvel – Apelo do réu, buscando a inversão do julgado – Inadmissibilidade – Autores que demonstraram que o banco tinha conhecimento do endereço deles, pois já havia remetido correspondência para lá, mas não tentaram diligenciar nesse local – Ausência de esgotamento de pesquisa do paradeiro dos réus junto à Receita Federal, Detran e outros órgãos públicos, a fim de possibilitar o pleito de citação por edital – Nulidade da citação editalícia reconhecida, bem como todos os atos posteriormente praticados na execução hipotecária, especialmente a adjudicação do imóvel, devendo a execução prosseguir de forma regular a partir da citação – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.